Tribunal: TJPA
Processo: 0821545-87.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821545-87.2023.8.14.0401

APELANTE: JOÃO CARLOS CASTILHO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, C/C ART. 70, DO CPB.

Trata-se de recurso de apelação onde pleiteia a defesa a absolvição do réu, ora apelante, sob a alegação de ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório uma vez que as vítimas teriam apresentado depoimentos divergentes e o réu não foi submetido a reconhecimento formal, pleiteando, em tese subsidiária, o decote da agravante pelo uso de arma de fogo pois o suposto artefato não foi periciado para comprovação de sua capacidade lesiva.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO CORRÉU QUE AFIRMOU TER SIDO O APELANTE SEU PARCEIRO NA EMPREITADA DELITIVA, FICANDO DO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - EM UMA MOTOCICLETA, PARA LHE PRESTAR AUXÍLIO E FUGA.

APELANTE QUE COMPROVADAMENTE SE

BENEFICIOU DO PRODUTO DO ROUBO, RECEBENDO TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, RELATIVA À PARTILHA DO QUE APURADO COM A VENDA DOS BENS SUBTRAÍDOS DAS VÍTIMAS.

RECONHECIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL QUE, DE ACORDO COM O QUE RELATADO, SE DEU EM CONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA O ART. 226, DO CPP, SENDO CONFIRMADO EM JUIZO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUALQUER ILEGALIDADE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO.
NÃO PROVIMENTO.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO, DE ACORDO COM O VASTO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SENDO
A PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO.

CONFISSÃO DO CORRÉU AFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA EMPREITADA DELITIVA,

NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A MAJORANTE DO TIPO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta e um
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO CARLOS CASTILHO MELO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, c/c art. 70, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 21853218, que no dia 07 de setembro do ano de 2023, por volta das 15:15 horas, as vítimas Walter Resende Júnior e Rafaela Aguiar Paraense Resende foram assaltadas no interior do estabelecimento comercial “Barbearia Seu Walter”, localizada na Travessa Castelo Branco, nº 720, nesta cidade.

Conforme o relato ministerial, um homem trajando camisa e boné pretos, máscara e um smartwatch com bordas douradas adentrou o estabelecimento e fazendo ameaças com uma arma de fogo subtraiu diversos pertences das vítimas, dentre eles dois aparelhos celulares Iphone e algumas joias, tendo o casal realizado o registro da ocorrência.

A polícia civil, por sua divisão especializada em roubos e furtos, passou a empreender diligências até realizar a prisão do assaltante, sendo posteriormente constatado se tratar de uma associação criminosa especializada na prática de roubo com uso de arma de fogo, pois no decorrer das investigações uma equipe da polícia conseguiu imagens da ocorrência e, após análise das gravações, foi reconhecido o homem que adentrou armado ao estabelecimento, sendo este Jefferson Pinho da Silva, que possuía contra si um mandado de recaptura pendente de cumprimento desde o dia 04/03/2016.

A partir das informações obtidas uma equipe policial abordou um veículo na Av. Padre Eutíquio, esquina com a Av. Fernando Guilhon, sendo identificados 03 indivíduos em seu interior, Reginaldo Campos Santos, motorista, Rodrigo Albino Rodrigues Quaresma, conhecido como “bafo”, e

Jefferson Pinho da Silva, que confessou ter participado do roubo na barbearia fazendo uso de arma de fogo e que estava foragido do sistema prisional, sendo encontradas joias no interior do veículo, que Rodrigo afirmou que pretendia vender, além de vários outros objetos.

Em decorrência da confissão de Jefferson a equipe policial se deslocou até sua residência, localizada na rua São Miguel, nº. 470, entre a av. Roberto Camelier e a av. Dos Tupinambás, no bairro do Jurunas, e com sua autorização adentrou no imóvel, sendo encontradas as vestimentas por ele usadas na prática do crime, conforme se constatou pelas imagens de segurança obtidas na barbearia.

Que no decorrer das diligências foi efetuada a prisão de João Vítor da Cruz da Silva, proprietário da arma de fogo utilizada na execução do crime, sendo encontrado em seu poder um relógio, de propriedade da vítima Walter e que fora roubado no assalto, tendo João Vítor afirmado no momento de sua prisão que a arma de fogo estava na posse de Ricardo Júnior Santa Rosa, que foi preso logo em seguida na posse do armamento.

Após extração de conversas de whatsapp do celular de Jefferson foram identificadas conversas dele com João Vítor que evidenciaram a participação deste na conduta delitiva e que Rodrigo era responsável pela venda dos aparelhos celulares, Iphones, roubados, restando constatado que o grupo já estava planejando outro assalto, que estava previsto para ocorrer no dia 09/09 daquele ano.

Em razão dos fatos ao norte expostos, restando presentes indícios de autoria e provas de materialidade, o Ministério Público apresentou denúncia contra Jefferson Pinho da Silva e Rodrigo Albino Rodrigues Quaresma, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157 § 2º, II c/c § 2º-A, I e 288, do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e associação criminosa); João Vítor da Cruz da Silva, pela prática dos crimes previstos no art. 157 § 2º, II c/c § 2º-A, I c/c Art. 288 (Código Penal), c/c Art. 16 da Lei 10.826/2003, uma vez que também foi o responsável por fornecer o armamento utilizado na conduta e Ricardo Júnior Santa Rosa, pelo crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, Posse de Arma de Fogo com numeração suprimida.

Em decisão de ID 21853219, recebida a denúncia.

Em ID 21853230, resposta à acusação de Jefferson Pinho da Silva.

Em ID 21853231/33, laudo da perícia das imagens das câmeras de segurança da barbearia.

Em ID 21853239, resposta à acusação de João Vítor da Cruz da Silva.

Em petição acostada aos autos, ID 21853241, o Ministério Público, com base no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança, bem como nos depoimentos prestados pelos denunciados, aditou a denúncia e incluiu o ora apelante, João Carlos Castilho Melo, como um dos autores do crime contra as vítimas Walter Resende Júnior e Rafaela Aguiar Paraense Resende, ocorrido no interior da “Barbearia Seu Walter”, localizada na Travessa Castelo Branco, nº 720, nesta cidade, dando-o como incurso nas penalidades do art. 157, § 2º, II, c/c art. 288, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e associação criminosa), representando pela decretação de sua prisão preventiva.

Em ID 21853242, recebido o aditamento e determinada a separação do processo em relação ao réu João Carlos Castilho Melo, ora apelante, que teve indeferida a representação pela decretação de sua custódia cautelar.

Em ID 21853254, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 21853268, termo de audiência, mídia em ID 21853269.

Alegações finais ministeriais, ID 21853272.

Alegações finais defensivas, ID 21853276.

Sentença, em ID 21853278, onde o magistrado, fazendo uso da
emendatio libelli
(art. 383, do CPP), reconheceu que a conduta praticada caracterizou o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, caput, 1ª parte, do CP, uma vez que mediante uma única ação e sem desígnios autônomos foram praticados 02 delitos da mesma espécie e contra duas vítimas, e condenou o ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos art.157, § 2º, II, § 2º - A, I, c/c art.70, ambos do CP, não o condenando pelo crime de associação criminosa, art. 288, do CP, por ausência de materialidade e provas, restando a pena base cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa, patamar mantido na segunda fase ante a ausência de atenuantes/agravantes, passando, na terceira fase, a ser de 07 anos e 11 meses de reclusão e 88 dias multa, uma vez que presentes duas causas de aumento de pena, relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, razão pela qual aplicou o que disposto no art. 68, do CP, e aumentou a pena em 2/3, passando esta, ao final, a ser de
9 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, ante o aumento em 1/6 em razão do concurso formal, sendo determinado o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Em razões recursais, acostadas em documento de ID 21853285, pleiteia o ora apelante por sua absolvição, afirmando que os depoimentos prestados pelas vítimas se mostraram contraditórios, principalmente no que concerne ao seu reconhecimento, que não se deu em conformidade com o que determina o art. 226 do CPP, afirmando inexistir prova de sua participação na conduta delitiva e, em tese subsidiária, almeja o decote da qualificadora pelo uso de arma de fogo uma vez que não há provas de sua ocorrência, pois a mera declaração das vítimas não serve de subsídio à sua aplicação, sendo os precedentes jurisprudenciais em sentido contrário inconstitucionais uma vez que acabam por atribuir ao réu o ônus da produção de prova, o que é vetado em nosso ordenamento e, ausente apreensão de arma e sua submissão à perícia para constatar sua potencial lesividade, há que ser decotada a majorante da pena, afirma.

Em contrarrazões, ID 21853290, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer acostado aos autos no documento de ID 23697497, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em benefício de
JOÃO CARLOS CASTILHO MELO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, c/c art. 70, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelante, em um primeiro tópico, que se promova sua absolvição alegando ausência de provas de participação no delito a si imputado uma vez que os depoimentos prestados pelas vítimas se mostraram contraditórios entre si e não se prestam a subsidiar um édito condenatório, além de não ter sido submetido à realização de um reconhecimento formal, em violação ao que determina o art. 226, do CPP, não subsistindo provas válidas e suficientes de autoria delitiva.

Não advém razão ao apelo.

Tem-se, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente participou da conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, com reforma da decisão proferida pelo magistrado singular, pois analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos se tem como devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, c/c art. 70, do CPB, como bem analisado pelo sentenciante.

Da análise dos elementos de provas constantes nos autos – em especial as declarações prestadas pelas vítimas em Juízo, cujos depoimentos estão gravados em mídia e colacionados aos autos em
ID 21853269
, denota-se que restou comprovada a efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva, não havendo que se falar em absolvição, como se observa dos excertos dos referidos depoimentos que colaciono a seguir, vejamos:

Walter Resende Júnior, vítima:

“... que era um feriado e estava na barbearia quando um rapaz entrou como cliente, de máscara e boné e portando arma de fogo e levou seus pertences e os da sua esposa... que ele entrou sozinho, mas na moto tinha uma pessoa esperando por ele... que João Carlos Castilho Melo, presente ao ato, era a pessoa que estava na moto... que tem um momento em que ele tira o capacete e era ele mesmo... que o reconheceu a partir da análise das imagens das câmeras... que não sabe se algum dos bens foi encontrado na posse dele... que a ação se deu com o uso de uma arma de fogo... que as câmeras eram da vizinha e foi quem pegou as imagens com ela... que todo o tempo o réu estava na moto de capacete e quando ele levantou o capacete conseguiu ver o rosto dele... que aparece ele conversando com o bandido, o outro que entrou na barbearia... que o que entrou armado passa pela barbearia andando e esse vai pra frente da barbearia para o esperar... que o que entrou armado passa e entra na barbearia e esse vem buscar ele, esperando na moto para saírem... que no dia do fato o bandido saiu e trancou a porta, aí correu e olhou pelo vidro, foi quando viu que tinha outra pessoa... que o rosto viu só pelas imagens.”

Rafaela Aguiar Paraense Resende, vítima, afirmou:

“...que estavam na barbearia, era um feriado, quando chegou um rapaz como se fosse cliente, o barbeiro abriu e ele logo falou que era um assalto... pediu para que ninguém fizesse nada se não ele ia atirar e matar todo mundo... pegou os pertences e saiu... foi embora, trancou a todos na barbearia e tinha outro rapaz do lado de fora esperando por ele em uma moto... que viu o rosto da pessoa que estava esperando na moto... que viu pessoalmente, quando ele estava esperando, e viu pelas câmeras... que ele estava com o capacete, mas que tem uma hora que ele tira... que fez o reconhecimento na delegacia... que é a mesma pessoa presente na audiência... que alguns objetos foram recuperados, mas não lembra ao certo... que na delegacia havia várias pessoas e dentre eles o João Carlos... que antes lhe pediram para dar uma descrição do suspeito e as pessoas que estavam presentes ao ato eram parecidas com ele...”

Ao ser ouvido em Juízo, o ora apelante afirmou:

“... que não são verdadeiros os fatos... que não teve participação no delito e não era a pessoa que estava na moto... que não se recorda de ter feito algo de errado... que não participou do assalto... que recebeu um valor da pessoa que praticou o crime, mas foi uma troca de pix...”

Observa-se, dos depoimentos prestados pelas vítimas que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, que o ora apelante foi efetivamente reconhecido como a pessoa que dava cobertura ao corréu que adentrou armado no estabelecimento comercial, “Barbearia do Seu Walter”, e subtraiu os bens das vítimas, sendo estas uníssonas no relato sob as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como sobre o ora apelante ter levantado seu capacete, permitindo que seu rosto fosse visualizado e posteriormente reconhecido, como afirmou de forma contundente a vítima Rafaela.

Não se observa, da atenta análise da mídia contendo os depoimentos prestados em Juízo, a alegada contradição nos relatos das vítimas, pois o fato de a vítima Walter não ter visto pessoalmente o momento em que o apelante levantou o capacete – fato que permitiu a visualização de seu rosto, tendo afirmado que só viu tal ação pelas imagens das câmeras, não importa necessariamente na não visualização do ato por sua esposa Rafaela, tendo esta afirmado em Juízo ter visto presencialmente quando ele, o apelante, levantou o capacete e que tal ocorreu quando estava na moto, aguardando a chegada do seu parceiro na empreitada delituosa e que havia saído do estabelecimento comercial onde se deu o crime, não havendo nada nos autos a desconstituir o depoimento firme e conciso prestado pela vítima Rafaela que, em linhas gerais, é convergente àquele prestado por seu marido, a vítima Walter, sendo que ambos afirmaram que após assistirem as imagens das câmeras igualmente viram o rosto do apelante e o reconheceram na delegacia.

Tem-se, portanto, que os depoimentos prestados pelas vítimas relatando com clareza de detalhes como se deu a ação criminosa, aliados às demais provas constantes dos autos – autos do IPL – relatório em ID 21853188, confissão do corréu Jefferson Pinho da Silva, apontando o apelante como o condutor da motocicleta e para quem foi efetuada uma transferência bancária, via pix, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), laudo de análise forense de imagens, ID 21853231, de onde se observa o elemento que ficou na motocicleta dando cobertura àquele que adentrou ao estabelecimento comercial, e que foi reconhecido como o ora apelante, restando nítida sua imagem sem capacete, como afirmou a vítima Rafaela, o que possibilitou sua identificação e reconhecimento; laudo de perícia prosopográfica, em ID 21853233, cuja conclusão foi pela prejudicialidade do exame em relação à análise facial, mas que a análise mofológica dos aspectos físicos gerais apresenta convergência com as características físicas do apelante e permite apoiar a tese de que se trata da mesma pessoa apresentada nos autos, assim afirmando ao final:

“Ressalta-se ainda que a análise técnica de comparação facial, consubstanciada no presente laudo, não exclui a possibilidade de reconhecimento por meio do processo mental intuitivo realizado por observador que conheça ou já tenha visto o indivíduo cuja imagem se questiona.”

O que efetivamente ocorreu, pois a vítima Rafaela, que visualizou o rosto do apelante quando este retirou o capacete, sabe-se lá por qual motivo o fez, de pronto o reconheceu, não havendo dúvidas acerca da veracidade de seu relato.

As provas colhidas na fase inquisitorial restaram devidamente corroboradas na fase judicial, indo os depoimentos prestados pelas vítimas ao encontro dos relatos dos policiais que participaram das diligências e investigações que culminaram com a identificação e captura dos envolvidos na empreitada delituosa e, como se observa do depoimento da testemunha Rafaela, o reconhecimento do apelante se deu de forma legal, não havendo que se falar em qualquer nulidade. Ademais, o reconhecimento do réu, da forma como previsto no ordenamento, pode ser dispensado caso outros meios de prova se mostrem aptos a comprovar a autoria delitiva, como no caso em apreço.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO
– APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE –
RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito
, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva. 2)
Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo
e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Assim, apesar de a res furtiva não ter sido apreendida em poder do apelante – uma vez que esta ficou com o corréu Jefferson que a entregou a um terceiro para comercialização, tem-se como certa a participação do apelante na empreitada delitiva, tendo este recebido o que lhe cabia pela partilha do roubo em depósito via pix, como ao norte demonstrado, sendo os elementos de prova dos autos válidos e suficientes a comprovar a autoria delitiva e subsidiar a sentença penal condenatória, tendo a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como no caso dos autos, sendo neste sentido a
jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Não havendo, portanto, que se falar em absolvição por ausência de provas.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO

Busca ainda o ora apelante, em tese subsidiária, que se promova a revisão da sentença para que se exclua da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo, pois, alega sua defesa, há necessidade de apreensão e perícia do artefato utilizado para atestar sua capacidade lesiva uma vez que o relato da vítima não se presta a tal comprovação.

Adianto que não advém razão à defesa.

Como restou demonstrado pelos depoimentos prestados pelas vítimas a ação delitiva se deu com a utilização de uma arma de fogo pelo corréu, Jefferson, que adentrou à barbearia onde as vítimas estavam e fazendo uso de um armamento, pistola, anunciou o assalto e ameaçou a todos de morte caso não entregassem seus bens, restando indubitável a ocorrência da majorante, pois, como é de conhecimento geral, em se tratando de crime patrimonial a palavra da vítima tem especial relevância, não sendo crível que as vítimas fossem entregar seus bens caso não tivessem sido forçadas a tanto e que para tal os criminosos se utilizaram de uma arma de fogo.

Ademais, não bastasse o relato firme e conciso das vítimas, tem-se dos autos a confissão do corréu Jefferson que afirmou o uso de arma de fogo, como acima consignado, bem como a prisão de João Vítor da Cruz da Silva, corréu julgado nos autos principais do qual este feito foi desmembrado, processo nº. 0821545-87.2023.8.14.0401, que afirmou ter entregado a arma utilizada na empreitada criminosa ao também corréu Ricardo Júnior Santa Rosa, sendo este preso na posse do armamento em questão.

Assim, não há que se falar em dúvida acerca da utilização de arma de fogo na empreitada delitiva, pois esta circunstância restou devida e suficientemente demonstrada nos autos.

No que concerne à alegada ausência de comprovação de sua capacidade lesiva por meio de perícia, tal fato não se mostra,
per se
, capaz de afastar a majorante, pois apesar da insurgência defensiva, o entendimento jurisprudencial é manso e pacífico no sentido de que a ausência de perícia não impede o reconhecimento e aplicação da majorante quando o uso do artefato resta provado por outros meios, já tendo a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmado o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorant
e
do § 2º-A, I, do art. 157 do CP , quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso em apreço, não havendo como prosperar o pedido de reforma da decisão, com decote da majorante do uso de arma de fogo, tendo escorreitamente decidido o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, demonstrando a forma como se deu sua participação, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, inclusive Desta Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 157, § 2º - A, I, DO CPB. 1) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO. Prescindibilidade de apreensão da arma, se os meios de prova nos fólios comprovem seu manejo. Majorante do emprego de arma de fogo que restou caracterizada pelas provas coletadas nos autos, na fase coercitiva e em juízo, com oitiva da vítima e do agente policial . Constatada a regularidade da fundamentação aportada pelo magistrado sentenciante com dados concretos nos autos e externos ao tipo penal incriminador acerca dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime para desvalorá-las, autorizado e justo o distanciamento proporcional da pena-base. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00047044420188140007 19298458, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ . 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art . 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP . Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça, a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Não havendo, portanto, como se promover o pretendido decote da majorante dos termos da sentença, pois ainda que o artefato utilizado não tenha sido e periciado, o

pleito pelo seu decote da condenação se mostra improcedente, uma vez que é remansoso o entendimento jurisprudencial pela inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, não sendo a perícia imprescindível à sua configuração na medida em que a palavra da vítima, corroborada por outros meios, basta

para configurar a utilização do artefato na empreitada delitiva e, como já demonstrado, esta foi firme e segura ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, não havendo como se excluir a majorante referida.

Portanto, não há como se promover o pretendido decote e se promover a exclusão da majorante do uso de arma da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como coautor do delito e os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, bem como o pedido de decote da majorante, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se promover sua absolvição e tampouco a revisão da dosimetria, que se mostra escorreita, nos moldes da fundamentação supra.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2025